Tribunal: TJSP
Processo: 1026541-64.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. Usucapião especial urbana familiar. Improcedência. Irresignação. Descabimento. Saída do cônjuge que ocorreu pelo rompimento do vínculo conjugal, com homologação de acordo consensual em juízo, partilha do imóvel e autorização do ex-cônjuge para que a autora exercesse a posse exclusiva, até sua alienação, quando então seria partilhado o produto da venda. Ato de mera tolerância e

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. Usucapião especial urbana familiar. Improcedência. Irresignação. Descabimento. Saída do cônjuge que ocorreu pelo rompimento do vínculo conjugal, com homologação de acordo consensual em juízo, partilha do imóvel e autorização do ex-cônjuge para que a autora exercesse a posse exclusiva, até sua alienação, quando então seria partilhado o produto da venda. Ato de mera tolerância e liberalidade que não configura abdicação do seu direito e nem abandono do lar. Autora que não logrou êxito em comprovar a interversão da natureza da posse, nos moldes que lhe competia (Art. 373, I, CPC). Direito do cotitular à extinção do condomínio, venda judicial e arbitramento de aluguéis. Imóvel objeto da lide que, ademais, possui metragem superior a 250m2, impedindo que ocorra qualquer subsunção do caso ao preceptivo do art. 1240-A, do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026541-64.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MARIA
APARECIDA CANDIDA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSE
GINO DE MENEZ FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026541-64.2017.8.26.0032 -Voto no 00437G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1026541-64.2017.8.26.0032
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Araçatuba
Magistrado prolator: Dr. Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior
Apelante: Maria Aparecida Candida de Oliveira (Defensoria Pública)
Apelado: Jose Gino de Menez Filho
Voto no 00437G
APELAÇÃO
CIVEL.
Usucapião
especial
urbana
familiar. Improcedência. Irresignação. Descabimento.
Saída do cônjuge que ocorreu pelo rompimento do
vínculo
conjugal,
com
homologação
de
acordo
consensual em juízo, partilha do imóvel e autorização do
ex-cônjuge para que a autora exercesse a posse
exclusiva, até sua alienação, quando então seria
partilhado o produto da venda. Ato de mera tolerância e
liberalidade que não configura abdicação do seu direito
e nem abandono do lar. Autora que não logrou êxito em
comprovar a interversão da natureza da posse, nos
moldes que lhe competia (Art. 373, I, CPC). Direito do
cotitular à extinção do condomínio, venda judicial e
arbitramento de aluguéis. Imóvel objeto da lide que,
ademais, possui metragem superior a 250m2, impedindo
que ocorra qualquer subsunção do caso ao preceptivo do
art. 1240-A, do Código Civil. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 339/342, a qual julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado
na exordial, consistente na declaração judicial, com fundamento
no artigo 1238 do Código Civil, da prescrição aquisitiva do imóvel
urbano descrito na inicial.
Irresignada, apela a autora (fls. 343/365) alegando que faz
jus à declaração da prescrição aquisitiva porque o Código Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026541-64.2017.8.26.0032 -Voto no 00437G
3
em seu artigo 1240-A, prevê a destituição dos direitos ao ex-
cônjuge que abandona o lar, o que ocorreu no ano 2000.
Ressalta que reside no imóvel com a filha há 39 anos e que vem
arcando sozinha com os impostos, reformas e manutenção do
bem.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
378/383.
É o relatório.
A apelante moveu ação de usucapião, objetivando adquirir
o domínio de 50% que pertence a seu ex-cônjuge, relativo ao
imóvel localizado na Rua João Laluce, 259, Bairro Palmeiras,
nessa cidade de Araçatuba-SP, CEP 16035-700. Alega que, por
haver abandono do ex-cônjuge, faz jus ao seu domínio integral,
com fulcro no art. 1240-A, do Código Civil.
Por meio dos documentos juntados aos autos, infere-se que
Apelante e o Apelado foram casados e residiram na casa de
propriedade de FRANCISCA DOS SANTOS MEDEIROS, mãe
afetiva do apelado que, antes de seu falecimento, por escritura
datada de 04/03/1982, lhe transferiu por doação a nua
propriedade do imóvel, com reserva de usufruto vitalício (vide fls.
34: R-04 e R-05).
Ao se separarem consensualmente, em 17 de novembro de
2000, ajustaram a partilha deste imóvel na proporção de 50%
para cada, o que restou homologado judicialmente, com trânsito
em julgado em 21/03/2001:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026541-64.2017.8.26.0032 -Voto no 00437G
4
“O
casal
também
possui
uma
casa
construída nos fundos de um terreno que foi
doado ao separando. Conforme consta no
registro de imóveis em anexo, de comum
acordo a separanda deverá permanecer na
referida casa com seus filhos, podendo vir a
alugá-la, se desejar. O referido terreno foi
doado pela mãe do separando, com usufruto
da mesma forma sobre o terreno. A
separanda deverá permanecer na casa até
cessar o usufruto da mãe do separando. Em
caso de alienação do imóvel, o valor
auferido será partilhado na proporção de
50% para cada cônjuge.”
Como visto, não houve abandono do imóvel, apenas a sua
partilha e a autorização do ex-cônjuge para que a ex-esposa
permanecesse na casa com seus filhos. Inclusive, constou que,
em caso de alienação do imóvel, o valor auferido seria partilhado
na proporção ajustada. Daí que é inverídica a afirmação da
autora de que houve abandono do lar.
Resta claro que, naquela oportunidade, se reconheceu que
o imóvel pertencia a ambos, ocasião em que ajustaram a
oportuna partilha do valor proveniente de sua venda. Bem
ressalvado, portanto, pelo magistrado de origem, que a questão
que envolve o imóvel é de condomínio e, se a autora pretende
adquirir seu domínio integral, deve ajuizar a competente ação de
extinção de condomínio.
Ora, a posse da autora ocorreu mediante autorização do
cônjuge varão, o que por si só já impede o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026541-64.2017.8.26.0032 -Voto no 00437G
5
prescrição aquisitiva, restando afastados os requisitos da posse
mansa, pacífica, contínua e sem contestação.
Anote-se que não houve qualquer comprovação de
interversão da natureza da posse, ônus que competia à autora
(Art. 373, I, CPC). Aliás, baseado em seu direito como
condômino, o ex-cônjuge já ajuizou a ação de extinção de
condomínio e arbitramento de aluguéis, o que restou
parcialmente acolhido, nos seguintes termos:
Ante
o
exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o
pedido
inicial, para: a)
determinar a alienação judicial do bem imóvel
descrito na inicial, cujo preço será partilhado na
proporção de metade para cada uma das partes,
compensadas,
desde
a
homologação
da
separação judicial das partes, com metade de
todas as despesas referentes ao imóvel, nelas
compreendidas
impostos,
taxas
e
demais
tributos que sobre ele recaiam, além dos valores
desembolsados
com
a
realização
de
benfeitorias, manutenção e conservação do
bem; b) condenar a ré a pagar ao autor aluguel
mensal, referente à fração ideal de 50% do
imóvel, desde a citação até a alienação do
imóvel, devendo o valor ser apurado em regular
liquidação de sentença por arbitramento (CPC,
art. 475-D), acrescido de juros de mora de 1%
ao mês, devidos desde a citação, e correção
monetária,
a
contar
da
data
do
arbitramento. (Processo
no
1008626-02.2017.8.26.0032).
Em suma, não há que se falar em subsunção do caso ao
preceptivo do art. 1240-A do Código Civil, que assim prevê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026541-64.2017.8.26.0032 -Voto no 00437G
6
Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois)
anos ininterruptamente e sem oposição,
posse direta, com exclusividade, sobre
imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e
cinquenta
metros
quadrados)
cuja
propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-
companheiro que abandonou o lar, utilizando-
o para sua moradia ou de sua família,
adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que
não seja proprietário de outro imóvel urbano
ou rural. (Incluído pela Lei no 12.424, de 2011)
Primeiro porque, como já mencionado, não houve
abandono do lar, mas divórcio consensual e partilha do imóvel.
Segundo que o bem possui 300 metros quadrados (vide
matrícula, fls. 33), o que permite concluir que a autora não
poderia pleitear a usucapião com base neste dispositivo legal. De
igual modo, cito precedentes desta Corte:
USUCAPIÃO
ESPECIAL
URBANA
FAMILIAR - Improcedência - Saída do
cônjuge que ocorreu pelo rompimento do
vínculo conjugal - RÉU QUE TINHA
CIÊNCIA DA PERMANÊNCIA DA AUTORA
NO IMÓVEL. Ato de mera tolerância e
liberalidade, que não configura abdicação
do seu direito e nem abandono do lar

Réu que não abandonou o filho nem
desconsiderou
suas
obrigações
alimentares - Fotografias, depoimentos
de testemunhas e comprovantes de
pagamentos
revelam
que
O
RÉU
MANTEVE
O
VÍNCULO
AFETIVO
E
PAGOU PENSÃO
Imóvel objeto da lide
que, ademais, figura como bem comum a
ser partilhado em acordo judicial -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026541-64.2017.8.26.0032 -Voto no 00437G
7
Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1001014-65.2018.8.26.0650;
Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Privado; Foro de Valinhos - 3a Vara; Data
do Julgamento: 27/11/2020; Data de Registro:
27/11/2020)
Apelação - Ação de Reconhecimento e
Dissolução de União Estável c/c Partilha
de
Bens

Sentença
de
parcial
procedência - Pretensão da Apelante de
reconhecimento da usucapião familiar do
imóvel a ser partilhado - Impossibilidade -
Requisitos trazidos pelo art. 1.240-A, do
CC
Inexistência de comprovação de
abandono do lar pelo outro cônjuge e
posse sem oposição pela Apelante

Ônus atribuído à Apelante do qual não se
desincumbiu
Sentença mantida

Recurso improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1010472-26.2018.8.26.0127; Relator (a): Luiz Antonio
Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro de Carapicuíba - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
15/06/2020;
Data
de
Registro:
15/06/2020)
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO
DE USUCAPIÃO EM DEFESA. Prazo para
a usucapião familiar do art. 1.240-A do CC
apenas pode ser computado com a
entrada em vigor da Lei no 12.424/2011,
em 16/06/2011, conforme Enunciado no
498 da V Jornada de Direito Civil do CNJ.
Propositura de ação de divórcio com
partilha do imóvel em 2011 que afasta o
suposto
abandono,
que
sequer
foi
comprovado. Uso exclusivo do imóvel
pelo réu sem posse com animus domini
porque decorrente de ato de mera
tolerância do outro cônjuge. Usucapião
não verificada. Direito da cotitular à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026541-64.2017.8.26.0032 -Voto no 00437G
8
extinção do condomínio, venda judicial e
arbitramento
de
aluguéis.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido. (TJSP; Apelação
Cível
1019868-73.2016.8.26.0005; Relator (a): Mary Grün;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro:
28/01/2020)
Em suma, a posse da autora sobre a parte ideal do réu não
se dava com animus domini, pois era decorrente de ato de
tolerância, reforçado pelo fato que sua filha residia com a mãe.
A circunstância de a apelante fazer a conservação do bem
e pagar as despesas e impostos a ele relativos nada mais
decorre do fato de exercer a posse exclusiva do bem. São
despesas relacionadas com a posse do imóvel, de modo que,
quem a detém, deve lhes fazer frente.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a improcedência da presente
usucapião, posto que bem lançada.
Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, os honorários em
face da autora ficam majorados para o importe de 20% sobre o
valor atualizado da causa, observada a suspensão da
exigibilidade por conta da gratuidade de justiça a que faz jus (Art.
98, §3o, do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026541-64.2017.8.26.0032 -Voto no 00437G
9
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator